Tribunal: TJSP
Processo: 2065147-41.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390824
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2065147-41.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargada
MARA OLIVEIRA DO PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065147-41.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 47.063
2
VOTO No 47.063
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2065147-41.2020.8.26.0000/50001
RELATOR:
DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE:
IPESP INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
EMBARGADA:
MARA OLIVEIRA DO PRADO
COMARCA:
SÃO PAULO 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO, A FIM DE CONSTAR QUE
A REINTEGRAÇÃO DE POSSE PODERÁ DAR-SE NO PRAZO
DE TRINTA DIAS. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de
fls. 29/32, que deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Mara Oliveira do Prado contra IPESP Instituto de Previdência do Estado de São Paulo.
A agravada alega, em síntese, que o acórdão seria
contraditório, uma vez que, embora referindo-se à decisão que deferira parcial efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2065147-41.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 47.063
3
ativo a fim de que o prazo para reintegração de posse fosse estendido para 90 dias,
deixou-se de observar que haviam sido acolhidos embargos de declaração contra essa
mesma decisão, determinando-se que a reintegração poderia dar-se no prazo de 30 dias.
Conclui pela reforma.
É o relatório.
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, e os acolho,
uma vez que, com efeito, embora o acórdão faça referência à decisão de fl. 19, essa
decisão foi modificada em virtude do acolhimento dos Embargos de Declaração n.
2065147-41.2020.8.26.0000/50001, firmando-se que a reintegração de posse poderia dar-
se nos trinta dias fixados na instância de origem.
Ao que se colhe dos autos, a agravante arrematou direitos
de compromissário comprador sobre o bem. Entretanto, como o compromissário
comprador não havia ainda celebrado o contrato definitivo de compra e venda, e a
arrematação deu-se sobre os direitos que o executado detinha sobre a coisa, a rigor a
arrematação não se deu sobre a propriedade do imóvel, senão sobre os direitos
decorrentes do compromisso de compra e venda inadimplido. Nada obsta, portanto, à
reintegração da IPESP na posse do bem, que poderá dar-se no prazo de 30 dias, como
determinado na instância de origem.
Note-se que o requerido na ação de reintegração de posse,
que seria o maior interessado na extensão do prazo, não a pleiteou nestes autos. Quem
o pretende é a arrematante que apresentara embargos de terceiro. Entretanto, como a
propriedade do bem é da IPESP, e a arrematante detém apenas direitos de
compromissária compradora, não há razoabilidade em se estender o prazo para
reintegração, como, aliás, já havia sido consignado por este Relator na decisão proferida
nos Embargos de Declaração n. 2065147-41.2020.8.26.0000/50001.
Para tanto o acolhimento dos presentes embargos.
3.
Nestes termos, acolhem-se os embargos de declaração.
Vito Guglielmi
Relator